Tribunal: STF
Processo: Rcl 47641
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.